Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. SUSPENSÃO SINE DIE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA.
1. A jurisprudência deste Tribunal entende que celebrado o termo de transação extrajudicial em ação de busca e apreensão desaparece mora do devedor (DL 911/69, 3o, caput e § 1o) e o interesse da demanda, não cabendo a aplicação da regra da suspensão sine die existente no rito da execução.
2. Negou-se provimento ao recurso.